Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CIRURGIA. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Nos termos do enunciado da Súmula no. 597 do STJ, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação".
3. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.